Tribunal: TJES
Processo: 5020056-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020056-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO CREFISA S.A.

AGRAVADO: PEDRO INACIO PERES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, bem como para impedir sua inscrição em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos e a abstenção de inscrição nos cadastros restritivos de crédito; e (ii) estabelecer se a decisão agravada deve ser reformada diante da alegação de validade do contrato pelo banco agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável aos contratos bancários, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e previsto na Súmula 297 do STJ.

Os contratos bancários, por serem contratos de adesão, podem ser submetidos ao controle judicial para garantir o equilíbrio contratual e afastar eventuais cláusulas abusivas, mitigando os princípios da obrigatoriedade contratual e da pacta sunt servanda.

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso concreto, a parte autora alega não ter contratado o empréstimo consignado que motivou os descontos em seu benefício previdenciário, configurando indícios de fraude, enquanto a instituição financeira defende a validade do contrato.

A manutenção dos descontos sem comprovação prévia da regularidade da contratação pode gerar prejuízo irreversível ao consumidor, especialmente em razão da natureza alimentar do benefício previdenciário.

A decisão agravada observa a prudência necessária, uma vez que, caso seja comprovada a existência do contrato na fase instrutória, a instituição financeira poderá buscar a recomposição do valor devido.

Ausência de elementos suficientes para reformar a decisão recorrida em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos bancários, permitindo a revisão judicial para garantir o equilíbrio contratual.

A tutela de urgência em casos de descontos indevidos sobre benefícios previdenciários exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável.

A suspensão dos descontos e a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes são medidas prudenciais quando há indícios de fraude na contratação do empréstimo consignado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, IV e V; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5020056-33.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO CREFISA S/A

AGRAVADO:
PEDRO INÁCIO PERES

RELATOR
: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pelo Magistrado da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz (ES) que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” – processo n.º 5006058-77.2024.8.08.0006 – deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou que a instituição financeira requerida, ora Agravante:

(a) se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário do autor, referente ao empréstimo discutido nos autos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento desta decisão, limitado ao valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

(b) não inclua o nome do demandante nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de arbitramento de multa diária;

Nas razões recursais (id 11623784) o Agravante sustenta, em síntese, que (1) “
A parte Agravada optou, por sua própria iniciativa, solicitou empréstimo consignado com o Banco Crefisa, ora parte Agravante, estando plenamente ciente de todas as condições contratuais, incluindo os valores das parcelas e as cláusulas aplicáveis
”; (2) “
não há justificativa para a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo contratado, dentro de um procedimento seguro que confirma a validade do contrato estabelecido entre as partes
”.

O Magistrado “a quo” deferiu a medida pleiteada pela parte autora.

Em razão desta Decisão, a Instituição Bancária apresentou o presente recurso.

Inicialmente, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos bancários, inclusive, a Súmula n.º 297 do STJ dispõe expressamente que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ademais, é certo que tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação do Poder Judiciário, sendo permitida a sua revisão quando se busca estabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e da
pacta sunt servanda
.

Não obstante, a concessão da medida pleiteada pelo Agravante configura medida excepcional e só comporta deferimento quando demonstrado o cumprimento das exigências legais explicitadas na norma processual.

Ainda que não se exija a certeza jurídica sobre o direito do Agravante, há de se evidenciar ao menos a plausibilidade da sua pretensão de mérito e o provável risco de grave prejuízo, não bastando apenas a presença de 01 (um) dos requisitos.

A parte autora afirma: (1) ser beneficiário de aposentadoria do INSS, contudo começou a perceber descontos mensais no valor de R$249,91 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos), referente a um empréstimo bancário incluso em 22/01/2024, no importe de R$10.289,83 (dez mil e duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), para pagamento em 73 parcelas de R$249,91 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos); (2) que jamais contratou qualquer empréstimo com a instituição bancária.

No caso que ora se examina, a parte Autora nega a contratação de negócio jurídico com a Instituição Agravante e o Banco alega sua realização, não conseguindo aquela demonstrar o dano grave ou de difícil reparação que adviria da não suspensão do
decisum
recorrido ou, então, qual seria o fundamento plausível para não se aguardar a instrução processual adequada, preferindo apontar questão econômica e financeira com a manutenção da Decisão agravada.

Outrossim, como ressaltado na Decisão, não há risco de irreversibilidade da medida, visto que se comprovada, durante o trâmite processual, a existência de relação comercial entre as partes, nos termos apresentados pelo banco requerido, os supostos débitos poderão ser cobrados posteriormente, sem prejuízos à Instituição Agravante.

Feitas tais considerações, conclui-se não ser possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão recorrida – o que, somente pode ser alcançado após o exercício de um juízo cognitivo exauriente –, posto ser medida mais prudente a sua manutenção.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria, integralmente.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.